Tribunal: TJDFT
Processo: 0723429-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS: PARTE ANTERIOR (MAIS À ESQUERDA) DO FIAT/UNO X PARTE POSTERIOR (MAIS À QUINA ESQUERDA) DO GM/CAPTIVA. PONTO DE COLISÃO: SAÍDA DA DF-004 E ACESSO À VIA N2. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA A AMPARAR A VERSÃO DAS PARTES: INDETERMINAÇÃO DA CULPA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitadas as questões preliminares:
A. Incompetência do juízo, em razão da complexidade (perícia) arguida pelas recorrentes. Inviável a realização de prova técnica para o deslinde do processo, seja em razão do hiato temporal ao acidente (em 18.02.2019), seja porque as partes trouxeram prova documental apta ao exame de mérito. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei n. 9099/95, Art. 33). Logo, não há de se falar em cerceamento de defesa pela dispensa de prova pericial.
B. Não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, pois o recurso, notadamente, impugna os fundamentos da sentença.
II. Mérito:
A. Acidente de trânsito entre veículos automotores (GM/CAPTIVA, da requerente e FIAT/UNO, do requerido), ocorrido em 18.02.2019, às 15h, na Via L4, faixa da direita, próximo a Vila Planalto, Brasília-DF, quando teria ocorrido o abalroamento da parte anterior (mais à esquerda) do FIAT/UNO na parte posterior (mais à quina esquerda) do GM/CAPTIVA.
B. As partes apresentaram versões antagônicas. A requerente afirma que “(...) trafegava na BR 004, sentido norte/sul, pela faixa da direita, com o objetivo de entrar na VIA N2, tendo dado seta e diminuído a velocidade, assim que atravessou para a outra VIA, foi abalroada na traseira de seu veículo pelo Réu. A batida foi extremamente forte, situação em que o veículo rodou, subiu no gramado e bateu no meio fio, causando avarias no para-choque traseiro e em toda a suspensão traseira do veículo (...)” (ID 14146705 – p.3). Por sua vez, o requerido alega que “(...) sempre na faixa da direita (...), contudo, de repente teve sua trajetória interceptada por uma manobra irresponsável e displicente da requerente, que surgiu da faixa da esquerda, e entrou bruscamente na faixa do requerente, onde pretendia acessar outra via transversal. Com isso, houve uma colisão na lateral esquerda (frente) do veículo do Requerido, quebrando o seu farol esquerdo, enquanto a colisão no veículo da Requerente se deu na altura do pneu traseiro (...)” (ID 14147698 – p.7).
C. Se incontroversos estão o resultado e o nexo causal, o mesmo não se pode afirmar sobre a culpa (negligência) pelo sinistro. Com efeito, as provas documentais (fotos, croquis e boletim de ocorrência) aliados às máximas da experiência comum, não indicam satisfatoriamente a causa determinante do acidente. A um, se mostra insuficiente a versão abrangente da parte requerente acerca da colisão na parte posterior do seu GM/CAPTIVA, dada a justaposição das avarias. A dois, essa justaposição aponta que os veículos não estariam enfileirados, senão em movimentos diversos, tanto que aparentemente a parte anterior esquerda do FIAT/UNO teria atingido a quina posterior esquerda do GM/CAPTIVA, daí a concentração dos danos no farol esquerdo e capô daquele veículo. A três, fosse a colisão, como suscitada pela parte requerente, o principal ponto de contato teria sido a parte mediana posterior, o que não se divisa nas fotografias. A quatro, o giro em seu próprio eixo (por parte do GM/CAPTIVA) decorreu exatamente no impacto na sua quina posterior esquerda (e/ou lateral posterior esquerda). A cinco, estivesse o GM/CAPTIVA em movimento retilíneo, o impacto o impulsionaria à frente, o que não ocorreu. A seis, em dado momento, a requerente teria efetuado transposição de faixas, visando adentrar na via N2, movimentação esta que aparentemente não seria seguida pelo requerido, na condução do FIAT/UNO. A sete, as partes não foram precisas quanto à determinação do ponto de colisão. A oito, não há evidências de que qualquer dos veículos estivesse animado com velocidade incompatível.
D. Nesse quadro, sem que se possa avaliar (com base nas provas produzidas) a movimentação de transposição de faixas por parte da requerente (se foi imediata ou não), a par da indeterminação do ponto de colisão, inclusive na parte posterior do GM/CAPTIVA (danos agravados em razão de ter atingido o meio-fio), é de se concluir pela indeterminação da causa determinante (negligência) então reciprocamente atribuída pelas partes (CC, Artigo 186), de sorte que cada qual deverá arcar com os próprios prejuízos.
E. No que concerne à reparação por danos extrapatrimoniais, a situação vivenciada pelo 1o requerido, por si só, não supera os limites do mero dissabor e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade.
F. Por fim, não prospera a alegação de litigância de má-fé (alteração da verdade dos fatos), suscitada pelo 1o recorrente, a qual não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual (CPC, Art.80).
III. Recursos conhecidos e parcialmente providos para também julgar improcedente o pedido principal. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (improcedente o pedido contraposto). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/95, Arts. 46 e 55).